Tribunal: TJDFT
Processo: 0701029-19.2021.8.07.0008
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0701029-19.2021.8.07.0008 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: YOSHIHIKO HORINO, FRANCINALDO FERNANDES LEITE, MARIA DO SOCORRO FERNANDES LEITE APELADO: FRANCINALDO FERNANDES LEITE, MARIA DO SOCORRO FERNANDES LEITE, YOSHIHIKO HORINO D E S P A C H O De início, registro que os presentes autos estão associados ao processo no 0701035-26.2021.8.07.0008. Em sede de recurso de apelação (ID 32682228), os autores pretendem a revogação da gratuidade de justiça concedida ao réu (YOSHIHIKO HORINO), haja vista que o Juízo a quo indeferiu o pedido mediante decisão de ID 85459386 (ID 32682173), contudo, na oportunidade do julgamento conjunto dos processos nos 0701035-26.2021.8.07.0008 e 0701029-19.2021.8.07.0008, o beneplácito foi concedido em favor do demandante. Contrarrazões de ID 32682238, afirmando o réu que o benefício da gratuidade de justiça foi concedido pelo Magistrado singular no âmbito do processo conexo 0701035-26.2021.8.07.0008, e não nestes presentes autos. Pois bem. Incontroverso nos autos a existência de decisões conflitantes proferidas nos aludidos processos associados quanto ao benefício de gratuidade de justiça postulado por Yoshihiko Horino, réu na presente ação de manutenção da posse no 0701029-19.2021.8.07.0008. Extrai-se dos autos que o requerido teve o referido benefício, postulado em contrarrazões, indeferido mediante a decisão de ID 32682173, fundamentada da seguinte forma: “Indefiro a gratuidade de justiça requerida pelo réu, porquanto o negócio jurídico por ele celebrado envolvendo o imóvel em discussão nestes autos é absolutamente incompatível com a alegada hipossuficiência de recursos financeiros”. No dispositivo da sentença de ID 32682198, relativo a esta ação, não consta a concessão de beneplácito ao réu, o qual inclusive juntou comprovante do pagamento do preparo recursal quando da interposição da apelação de ID 32682224. Por outro lado, verifico nos autos no 0701035-26.2021.8.07.0008 (ação rescisória proposta por Yoshihiko Horino), que a gratuidade de justiça em questão foi deferida por meio do decisum de ID 33803851 (daqueles autos), e confirmada na parte dispositiva da sentença que trata daquele processo. Em consequência, o autor daquela ação rescisória protocolou o recurso de apelação naquele feito sem o respectivo recolhimento do preparo. Nesse contexto, necessário se faz o exame da questão de forma uniforme para ambos os processos associados, porquanto a situação financeira da parte Yoshihiko Horino é apenas uma, a ser averiguada nessa oportunidade, com efeitos ex nunc. Se verificado que o mesmo não faz jus ao benefício, será revogada a decisão anterior que concedeu a gratuidade de justiça nos autos no 0701035-26.2021.8.07.0008 e determinado o recolhimento do preparo naquele feito. Assim, concedo prazo de 10 (dez) dias para que réu desta ação possessória (YOSHIHIKO HORINO) apresente provas da sua alegada hipossuficiência financeira, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC. Intime-se. Brasília-DF, 7 de abril de 2022. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador